Tribunal: TJPA
Processo: 0808672-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808672-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALAN ROGERIO REIS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO
A QUO
. NÃO CONHECIMENTO.

1. A pretensão de concessão de prisão domiciliar ao paciente encontra-se em tramitação no juízo
a quo
, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta e. Corte para o exame da questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância;

2. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela i. def. pública, Dra. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS, em favor do nacional ALAN ROGÉRIO REIS DE SOUZA, em face de constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido de prisão domiciliar em razão do estado de saúde ou permissão, com prazo determinado, para tratamento de saúde, sendo impetrado o d, Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 14353743, em síntese, que:

“Desde agosto de 2022 a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ solicita a Secretaria de Estado de Administração assistência médica ao paciente por encontrar-se enfermo em razão de lesão no braço esquerdo ocasionada por um projétil de arma de fogo durante sua prisão.

Em 18.10.22 a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária encaminhou a seguinte informação:

(omissis)

Consoante, documentos em anexo, as consultas ocorreriam 01.11.22 com oftalmologista e 16.11.22 com ortopedista e traumatologista, entretanto, os familiares em novo atendimento informaram que o apenado não fora levado para as consultas, tendo piorado de saúde motivando a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ a solicitar ao juízo da vara de execuções penais da Região Metropolitana de Belém-Pa em 16.01.23 que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária fosse oficiada para prestar as seguintes informações (sequência 381.1):

(omissis)

Por sua vez, a autoridade judicial ficou inerte levando a Defensoria Pública ingressar com pedido de prisão domiciliar ou permissão com prazo determinado para tratamento de saúde em 28.02.23 (sequência 381.1).

Novamente a autoridade judicial ficou inerte, sendo o pedido reiterado em 27.03.23 (sequência 286).

Após a reiteração do pedido de prisão domiciliar, a autoridade judicial em 24.04.23 realizou o seguinte despacho:

(omissis)

Após o referido despacho todos os prazos para Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não foram cumpridos e mesmo estando ciente da situação de saúde do paciente o juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-Pa mantém-se inerte, configurando FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, o que não merece prosperar, senão vejamos: (...).” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, pugna pelo DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR para que seja DEFERIDA a PRISÃO DOMICILIAR E/OU PERMISSÃO COM PRAZO DETERMINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Caso não seja, esse o entendimento de Vossa Excelência, que ao menos seja determinado Á SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA que preste as seguintes informações no prazo de três dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser depositado em favor do FUNDEP, CNPJ 034.639.526/001-38:

a) Se o apenado fora levado às consultas agendadas para 01.11.22 (oftalmologista) e 16.11.22 (ortopedista e traumatologista), com o encaminhamento de laudos, exames e prescrição de medicamentos determinados nas consultas.

b) Caso o paciente não tenha sido levado para ás consultas médicas em 01.11.22 (oftalmologista) e 16.11.22 (ortopedista e traumatologista) que seja informado o motivo pelo qual o apenado não fora conduzido, bem como, para quando tais consultas estão marcadas.

Que em relação ao Juízo da Vara de Execuções Penais que determine que o mesmo realize inspeção
in loco
para constatar a situação de saúde do apenado e julgue e com urgência no estado que se encontra os autos de execução o pedido de prisão domiciliar.” <sic>

Com a inicial, junta documentos, Id. 14353744 a 14353751.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14389837, sendo prestadas as informações, Id. 14747640, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento da ordem, Id. 15020923.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A despeito de louváveis as razões expendidas pela impetrante, concluo que a presente ação não merece conhecimento, pois a questão foi formulada ao juízo apontado como coator e, atualmente, encontra-se em regular tramitação.

Para corroborar, transcrevo das esclarecedoras informações, Id. 14747640, naquilo que interessa, o seguinte:

“Processo de execução penal tramitando no sistema SEEU.

Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena 22 anos e 08 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática de 03 crimes de roubo majorado.

Alega a Defensoria Pública, de forma açodada, que peticionou várias vezes ao Juízo da VEPRMB e que este Juízo permaneceu inerte.

Equivoca-se a Defensoria Pública!

Estes autos tramitavam no Juízo de Irituia/PA, tendo a Defensoria Pública peticionado nos autos direcionando o pedido ao Juízo da VEPRMB.

No mov. 418.1 a Defesa constituída apresentou renúncia aos poderes.

Em 16.03.2023 o Juízo de Irituia/PA declinou a competência ao Juízo da VEPRMB (mov.383.1).

Imediatamente após os autos aportarem neste Juízo, foram lançadas as decisões referentes à remição de pena, soma e unificação, solicitação de nova guia e solicitação de avaliação médica à SEAP a fim de subsidiar a apreciação do pedido de prisão domiciliar.

Em 26.05.2023 a SEAP encaminhou a avaliação médica. Com a juntada da avaliação médica fora dado vista ao MP para que se manifeste sobre o pedido de prisão domiciliar.

No momento aguarda-se o a manifestação do
parquet
.

O pedido de prisão domiciliar está tramitando regularmente.” <sic>

Diante desse contexto, não obstante a relevância dos argumentos da inicial, a ausência de manifestação por parte do juízo impetrado, que detém competência originária para apreciação do pedido ora formulado, impede a análise do mérito por esta e. Corte, sob pena de supressão de instância.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DA PENA – PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR – NÃO CONHECIDO – HÁ PEDIDO PENDENTE NO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA):

Do que se verifica dos autos, a impetrante, em suma, pleiteia pela conversão da prisão do paciente em domiciliar para tratamento de saúde.

Ocorre que, o mesmo pedido já fora realizado perante o Juízo de origem, tendo este em suas informações prestadas neste
writ
(ID n. 6082345), afirmou que já solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional, tendo o Ministério Público se manifestado neste sentido em parecer referente ao pleito de prisão domiciliar.

(...)

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJPA –
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – Nº 0808524-54.2021.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/09/2021)

HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

Não tendo sido, o mérito do beneplácito, ainda, objeto de manifestação expressa do julgador
a quo
, inviável o pronunciamento deste Órgão Colegiado sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não conhecimento.

(3164580, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-04)

À vista do exposto, acolhendo o pronunciamento ministerial, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 13/09/2023